Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-74.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800755-74.2021.8.14.0006

APELANTE: JADER VÍTOR FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800755-74.2021.8.14.0006
.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA ANANINDEUA-PA

APELANTE:
JADER VITOR FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSE F DE MELO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM
ABUSO DE CONFIANÇA

(ART. 155, §4º
, I
I
, DO CPB).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima, corroborada pela testemunha compromissada na forma da lei, ouvidas em juízo. Impõe-se a condenação.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA. TESE ACOLHIDA.
Cabível o decote da qualificadora do abuso de confiança quando não restou comprovado nos autos existência prévia de relação de confiança entre réu e vítima, sobretudo porque ambos sequer se conheciam.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro

dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16

de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800755-74.2021.8.14.0006
.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA ANANINDEUA-PA

APELANTE:
JADER VITOR FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSE F DE MELO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JADER VITOR FERREIRA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA (id.20086367)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.20086335),
que no dia
20 de janeiro de 2021, por volta das 10h50min, o ora denunciado furtou do interior da residência da vítima, Srª Romina Magalhães Pina de Oliveira, moradora desta cidade, aproveitando-se da confiança da mesma, o aparelho telefônico da marca LG K22 de cor TITÂNIO IMEI 355897-11-425491-5 IMEI 355897-114245923.

O delito foi praticado quando o denunciado entrou nas dependências da residência da vítima, para realizar um serviço de conserto de fogão, ocasião em que o mesmo, durante os trabalhos, pediu para a vítima pegar sua maleta de ferramentas, que estava na sua motocicleta, estacionada em frente da casa, e quando a vítima voltava, o mesmo disse que estava precisando de uma peça para o fogão, e que iria buscar em sua casa, porém não retornou para terminar o serviço avençado. Após alguns instantes da saída do ora denunciado do imóvel, a dona da residência, ora vítima, percebeu a ausência de seu aparelho de telefonia Celular, tendo registrado a ocorrência perante a autoridade policial, ocasião em que policiais militares, em diligência, localizaram o ora denunciado, que confessou a autoria do furto, porém, alegou que não estava mais na posse do aparelho, que teria vendido na Feira do PAAR, pela quantia de R$ 300,00 (Trezentos reais), a um desconhecido.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
19 de março de 2021 (id.20086337)
.

Citação do réu. (id.20086339)

Resposta à Acusação. (id.20086343)

Termo de Audiência e alegações finais orais. (ids.20086362)

Mídias de audiência das testemunhas; (id.20086363 a 20086366)

A
sentença
prolatada em
02 de janeiro de 2023
(id.20086367) julgou procedente a denúncia movida contra
JADER VITOR FERREIRA
,
CONDENANDO-O
nas penas no crime previsto no
artigo 155, § 4º, II do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
20086377
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP e alternativamente e 2) A desclassificação para furto simples.

Em sede de contrarrazões
(id.
20086386
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.20570140
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de apelação, para reforma do Ato Decisório Impugnado, apenas no tocante ao afastamento da qualificadora de abuso de confiança, desclassificando, assim, para o crime de furto simples.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JADER VITOR FERREIRA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA (id.20086367)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, II, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação, uma vez que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova quanto à autoria do crime em apuração, tendo em vista que existe apenas a palavra da vítima de forma isolada, sendo que seus relatos não foram capazes de comprovar a autoria por parte do réu, pois apenas alegou em juízo que presume que o acusado tenha furtado seu aparelho de celular de dentro de sua casa, no momento em que estava consertando seu fogão.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovadas.

Segundo consta dos autos, no dia
no dia
20 de janeiro de 2021, por volta das 10h50min, o ora denunciado furtou do interior da residência da vítima, Srª Romina Magalhães Pina de Oliveira, moradora desta cidade, aproveitando-se da confiança da mesma, o aparelho telefônico da marca LG K22 de cor TITÂNIO IMEI 355897-11-425491-5 IMEI 355897-114245923. O delito foi praticado quando o denunciado entrou nas dependências da residência da vítima, para realizar um serviço de conserto de fogão, ocasião em que o mesmo, durante os trabalhos, pediu para a vítima pegar sua maleta de ferramentas, que estava na sua motocicleta, estacionada em frente da casa, e quando a vítima voltava, o mesmo disse que estava precisando de uma peça para o fogão, e que iria buscar em sua casa, porém não retornou para terminar o serviço avençado. Após alguns instantes da saída do ora denunciado do imóvel, a dona da residência, ora vítima, percebeu a ausência de seu aparelho de telefonia Celular, tendo registrado a ocorrência perante a autoridade policial, ocasião em que policiais militares, em diligência, localizaram o ora denunciado, que confessou a autoria do furto, porém, alegou que não estava mais na posse do aparelho, que teria vendido na Feira do PAAR, pela quantia de R$ 300,00 (Trezentos reais), a um desconhecido.

A materialidade e autoria delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência Policial (id.20086209),
através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

A ofendida
ROMINA MAGALHÃES PINA DE OLIVEIRA
quando

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos: Mídia de audiência (id.20086363):

“QUE passou na segunda feira em sua motocicleta, ofereceu serviços de conserto de fogão; QUE pegou o telefone do acusado para conversar com seu marido a respeito do conserto do seu fogão, que iria marca o dia do serviço; QUE no mesmo dia ligou, mas não atendeu, quando na quarta feira passou novamente oferecendo o serviço, momento que a depoente aceitou o seu serviço; QUE o acusado entrou na sua residência desmontou o seu fogão, ocasião que o seu celular estava no balcão de sua sala, foi quando a depoente foi um instante em seu quarto, quando voltou não observou que seu celular não se encontrava mais, foi aí que o acusado lhe falou que precisava ir até sua residência pegar uma ferramenta que não tinha trazido e que ele voltava; QUE o acusado pediu para a depoente ir até a motocicleta para ver se sua bolsa estava lá na moto, que a depoente foi e voltou e disse que não estava; QUE o acusado disse que teria de ir e sua residência para pegar a ferramenta; QUE a depoente perguntou qual era a ferramenta, momento que o acusado respondeu que om certeza ela não teria a ferramenta; QUE acreditou nele, até porque ele disse que era filho de uma determinada pessoa que a depoente conhecia e havia realizado um serviço para a mesma; QUE acompanhou ele até a porta de sua casa, ocasião que falou que retornaria daqui a 10minutos; QUE o tempo foi passando e ele não retornou; QUE

a depoente lembrou que ele teria dito que seria filho de um senhor que mora em outra rua próxima a sua residência; QUE a depoente foi bater na casa do referido senhor; QUE quando a depoente resolveu ligar para o acusado par saber se iria demorar foi quando observou que não estava mais, aí pediu par sua filha ligar para o seu celular, no qual informou que ele estava fora de área; QUE foi quando deduziu que o acusado tinha roubado seu celular; QUE foi à delegacia da Cidade Nova, que o policial perguntou as características da pessoa, momento que descreveu e disse que jamais esqueceria sua aparência; QUE encontraram o acusado próximo ao Líder da Cidade Nova, bateu uma foto dele e mandou para o celular da filha da depoente, ocasião que disse que teria sido a pessoa que furtou sua mãe; QUE foi para à delegacia; QUE tudo ocorreu no mesmo dia; QUE o delegado não deixou ficar frente à frente com o acusado; QUE viu a foto do acusado no seu celular; QUE o acusado quando foi preso disse para os policiais que tinha vendido o celular na feira do PAAR; QUE o celular era ainda novo, pois estava ainda pagando; QUE o acusado disse para os policiais que tinha vendido o celular da depoente por R$ 300,00 (trezentos reais), pois estava precisando de dinheiro para comprar comida; QUE não conhecia ele, mas como era uma época de pandemia, sabia que muitas pessoas precisavam de serviço e tentou ajudar o acusado; QUE tentaram rastrear o celular, mas só encontraram o registro na sua residência.”

No documento (id.
20086364) fora feito o reconhecimento pessoal do acusado.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima serve de base para a condenação se respaldada pelas declarações da testemunha policial que confirma seu relato, apontando-o como autor do delito, conforme relatos que ds testemunha compromissada policial militar que trago à colação.

A testemunha PM
THIAGO COSTA SODRE,
compromissadas na forma da lei, declarou. (id.

20086365)

“QUE foi o condutor do acusado; QUE estava na Delegacia da Cidade Nova, quando encontraram a vítima que tinha acabado de registrar um boletim de ocorrência e participou dos fatos; QUE

a vítima lhe relatou que o acusado teria ido a sua residência, fazer um serviço no fogão e num dado momento ele teria lhe dito que precisava pegar uma ferramenta em sua residência, foi quando percebeu que seu celular tinha sumido; QUE ele não retornou à sua residência; QUE a vítima deu as características do acusado e fez a descrição da motocicleta que se encontrava, uma BIS amarela, o que facilitou a sua identificação, porque não é comum a cor amarela em uma moto; QUE no momento que encontraram o acusado ele estava com ferramentas para fazer conserto de eletrodoméstico; QUE ele falou toda a verdade para o depoente; QUE abordaram por volta de 12hs; QUE ele estava na WE-72, próximo à delegacia, cerca de 1km; QUE confessou que pegou o celular da vítima e havia vendido na feira do PAAR, mas que não saberia precisar para quem vendeu; QUE a pessoa que se encontra na audiência foi a mesma pessoa que abordou no dia do fato criminoso; QUE a vítima reconheceu o acusado; QUE o acusado estava no local onde vende e compra esse tipo de eletrodoméstico; QUE ele tinha uma lojinha na Cidade Nova que fazia esse serviço.”

O réu
JADER VITOR FERREIRA
em seu interrogatório declarou,
(id. 2008636
5
):

“QUE
foi lá na casa da ofendida; QUE passou em sua residência, desmontou o fogão da vítima, mas disse que não teria uma determinada peça; QUE a vítima foi lá pra frente, enquanto o depoente ficou desmontando o fogão dela; QUE ao retornar a vítima, o depoente disse que não teria determinada peça e lhe falou que ela teria na “MARTINS”, onde vende; QUE o depoente falou para vítima que iria sair, caso não voltasse pela manhã, iria voltar a tarde com a peça do fogão; QUE saiu e foi até a feira do PAAR, fica perto onde trabalha; QUE ao chegar a feira do PAAR encontrou o “CARECA” e disse para o acusado que teria um telefone para vender, aí o acusado pegou o telefone e vendeu por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais, que deu R$ 300,00 para o CARECA e ficou com os R$50,00; QUE quando foi 15hs, a sua mulher lhe pediu uma palheta de ventilador, foi quando estava em frente ao Batalhão os policiais vieram e lhe seguiram até o seu trailer, que os policiais lhe fizeram algumas perguntas; QUE os policiais lhe perguntaram porque o depoente não voltou para completar o serviço com a vítima, no que respondeu que estava atrás de uma peça; QUE foi quando os policiais lhe levaram para delegacia; QUE o celular que vendeu não foi da vítima; QUE nega que teria pego o celular da vítima.”

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante a instrução processual, possuindo relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de furto qualificado, praticado contra a vítima
ROMINA MAGALHÃES PINA DE OLIVEIRA
, no qual subtraiu seu aparelho celular
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado como agiu dentro da residência, com o fim de obter o objeto pessoal da ofendida.

In casu
, com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pelo requerente há prova da materialidade e autoria delitiva, não restando dúvida quanto à sua autoria.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrada, conforme relatos da vítima e testemunha compromissada que fora unânime em afirmar que o réu fora detido e que teria confessado o furto do aparelho celular e que teria vendido na feira do PAAR por R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a um desconhecido.

Ao ser ouvido em juízo, o acusado
JADER VITOR FERREIRA
negou a autoria delitiva, embora tenha confessado em delegacia (id.20086209), trazendo uma nova versão, que teria vendido um celular dado por CARECA, não sabendo que se tratava do celular da vítima. Observo que
a versão do apelante restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as alegações formuladas pela Defesa sobre a suposta inocência do recorrente e/ou não comprovação de autoria, pois poderia ter trazido a testemunha “CARECA”
que teria supostamente repassado o aparelho celular para que o réu vendesse.

Assim, em que pese o réu ter negado a autoria do crime, as declarações seguras do policial que efetuou a prisão do agente possuem forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado,
aproveitando-se da situação que iria prestar um suposto serviço técnico de conserto do fogão da vítima, aproveitou-se da ocasião que se encontrava dentro da residência da ofendida e furtou seu celular
. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito e sua autoria tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As provas colhidas durante a instrução processual formam um conjunto probatório suficiente para o juízo de certeza da materialidade e autoria delitiva por parte do apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado

com abuso de confiança.

o. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO SIMPLES

Por fim, a Defesa subsidiariamente requer a desclassificação do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança para furto simples, uma vez que o réu não possuía qualquer relação de trabalho ou de confiança com a vítima, pois apenas adentrou na residência, pelo livre consentimento dela, para fazer um conserto de fogão.

Nesse ponto, em que pese os fundamentos apresentados na sentença e nas contrarrazões recursais, entendo que o conjunto probatório não permite concluir pela incidência da qualificadora prevista no inciso II, § 4º do art. 155 do CP.

A respeito da confiança que caracteriza a qualificadora, leciona Rogério Greco:
"Abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza - Relação de confiança pressupõe liberdade, lealdade, credibilidade, presunção de honestidade entre as pessoas. Abusa o agente da confiança que nele fora depositada quando se aproveita dessa relação de fidelidade existente anteriormente para praticar a subtração. Dessa forma, também para que se caracterize a qualificadora em questão, será preciso comprovar que, anteriormente à prática da subtração, havia, realmente, essa relação sincera de fidelidade, que trazia uma sensação de segurança à vítima. No entanto, se o agente, ardilosamente, construir essa relação de confiança para o fim de praticar a subtração, fazendo com que a vítima incorra em erro no que diz respeito a essa fidelidade recíproca, o furto será qualificado pela fraude, e não pelo abuso de confiança." (GRECO, Rogério. Código Penal comentado. 11ª edição. 2017. p. 794)

No mesmo sentido, é oportuna a lição de Magalhães Noronha:

"Trata-se de circunstância subjetiva, reveladora de maior periculosidade do agente que não só furta, mas viola a confiança nele depositada. Pode tanto o criminoso captar propositalmente a confiança da vítima, para cometer o furto, como valer-se da confiança já existente." (NORONHA, Magalhães. Código Penal brasileiro comentado. v. 5, 1ª parte, p. 126)

Neste contexto, para a incidência da qualificadora do abuso de confiança, é necessária a existência de uma relação de fidelidade entre réu e vítima, bem como que essa confiança tenha facilitado a prática do furto.

Da análise dos autos, não se verifica uma relação de confiança entre a vítima e o réu, muito menos que ele teria se utilizado dessa confiança para praticar o furto.

A vítima,
Romina Magalhães Pina de Oliveira
, em juízo, esclareceu que não conhecia o acusado. Disse que estava na porta de sua casa quando o réu passou e lhe ofereceu serviço de conserto de fogão,
momento que a depoente aceitou o seu serviço.

Que acreditou nele, até porque ele disse que era filho de uma determinada pessoa que a depoente conhecia e havia realizado um serviço anteriormente. Que o acusado entrou na sua residência desmontou o seu fogão, ocasião que o seu celular estava no balcão de sua sala, foi quando a ofendida foi um instante em seu quarto, quando voltou não observou que seu celular não se encontrava mais
"(...).

O apelante, ao ser interrogado em juízo afirmou que ofereceu seu serviço de conserto de fogão à vítima, mas que não a conhecia.

Dessa forma, percebe-se, com facilidade, que o apelante não tinha uma relação mais próxima com a vítima, pois sequer se conheciam.

Com efeito, não restando comprovado que o acusado se valeu de uma relação de confiança para praticar o furto, não há como reconhecer a qualificadora do abuso de confiança para sua condenação, restando, assim, configurado apenas o crime do art. 155, caput, do Código Penal.

Não diferente é o entendimento das Cortes nacionais em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA - INVIABILIDADE. 1. Uma vez que as circunstâncias em que praticado o delito não foram devidamente esclarecidas, o simples fato do réu ser amigo da vítima e, em data anterior, ter frequentado sua residência, não induz à conclusão de que o crime de furto foi praticado mediante abuso de confiança. (TJMG - Apelação Criminal 1.0180.12.005548-8/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/01/2018, publicação da sumula em 16/02/2018)

Furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva – Recurso acusatório pretendendo o aumento da pena-base – Recurso defensivo reclamando a absolvição ou o afastamento da qualificadora do abuso de confiança – Acolhimento parcial - Trabalho investigativo que levou à identificação do réu – Elementos indiciários confirmados em juízo – Prova segura – Condenação mantida - Dosimetria da pena - Maus antecedentes configurados pelas condenações pretéritas definitivas – Pena-base exasperada – Abuso de confiança não configurado – Mera relação empregatícia que não implica na agravante em questão – Necessidade de especial relação entre réu e vítima – Precedentes – Pena reduzida - Regime fechado necessário diante da reincidência de dos maus antecedentes– Recursos ministerial e defensivos parcialmente providos.

(TJ-SP - APR: 15000420520198260488 SP 1500042-05.2019.8.26.0488, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/12/2022)

Destarte, entendo que a sentença deve ser reformada, com o consequente decote da qualificadora do abuso de confiança, prevista no inciso II, do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Portanto, passo a redimensionar a pena.

Verifica-se que o d. Magistrado de origem, na primeira fase de dosimetria da pena, considerou como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, motivo pelo qual fixo a pena para o delito de furto simples no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, incide a atenuante da confissão extrajudicial, entretanto, deixo de aplicá-la em razão da pena base ter sido fixada no seu mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual concretizo a pena do réu em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
com a substituição
por
restritivas de direitos, nos termos da sentença
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
o presente recurso, e no mérito
concedo parcial provimento
ao recurso de Apelação, para alterar a pena do apelante
JADER VITOR FERREIRA
, para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos demais termos da sentença
.

É como voto
.

Belém/PA,
16
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024